Tribunal: TJBA
Processo: 8007532-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007532-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: ADAILTON SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REDAÇÃO REVOGADA DA LEI DO CONSIGNADO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.

I. Caso em exame

1 - Agravo de instrumento interposto por associação civil sem fins lucrativos contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos proventos do autor/agravado.

II. Questão em discussão

2 - A questão em discussão consiste em saber se associação civil sem fins lucrativos está sujeita ao limite de 30% para descontos em folha de pagamento em ação fundada na Lei do Superendividamento, ou se prevalecem os limites estabelecidos no Decreto Estadual nº 17.251/2016, que regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais.

III. Razões de decidir

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

2. A parte autora não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que, mesmo após os descontos, permanecem rendimentos líquidos mensais de R$ 3.682,98 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

3. Os empréstimos questionados são todos consignados, o que afasta sua submissão ao procedimento de superendividamento, conforme art. 4º, inciso I, alínea h, do Decreto nº 11.150/22.

4. A limitação de 30% aplicada pelo juízo de origem baseia-se em analogia indevida à Lei nº 10.820/03, inaplicável em casos análogos nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1085, que admite a validade de descontos superiores, se autorizados previamente pelo consumidor.

5. A legislação específica do superendividamento prevê audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento antes da homologação de qualquer medida que altere a forma de cumprimento das obrigações.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido para revogar a medida liminar concedida na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei nº 10.820/03, art. 1º, §1º; Decreto nº 11.150/22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1085; TJDF, Apelação Cível nº 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8007532-97.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

e parte Agravad
o

ADAILTON SANTOS DANTAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02